Tribunal: TJPA
Processo: 0838981-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838981-10.2019.8.14.0301

APELANTE: THIAGO SILVA CARVALHO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA, BANCO BRADESCO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADO INVISTA FORNECEDORES MB

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

0

0838981-10.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/ EMBARGADO: THIAGO SILVA CARVALHO.

ADVOGADO: ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL.

EMBARGADO/ EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADO INVISTA FORNECEDORES MB.

ADVOGADO:

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: HARMONICA INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

EMBARGARDO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO PELA BAIXA DA HIPOTECA. LUCROS CESSANTES. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DANOS MORAIS. EMBARGOS DO FUNDO MB CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DE THIAGO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I-

Embargos de declaração opostos por THIAGO SILVA CARVALHO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB contra voto (ID 27600788) que: deu provimento à apelação de THIAGO, fixando danos morais em R$ 10.000,00 pela demora injustificada na baixa da hipoteca; e manteve a condenação do Fundo MB quanto aos honorários sucumbenciais. O embargante aponta omissões quanto à restituição em dobro de taxas condominiais, restituição de guias de IPTU (2018/2019), base de cálculo dos honorários (valor da causa ou da condenação) e pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo devidos quando a decisão apresenta incongruências internas, como ocorre no caso.

III - A sentença e o voto reconheceram a solidariedade da incorporadora/construtora e do agente financeiro quanto à obrigação de promover a baixa da hipoteca, de modo que o Fundo MB integra a lide por ter adquirido o crédito imobiliário e responder pela realização da baixa.

IV. A conduta omissiva do agente financeiro, ao ficar inerte após provocação do consumidor, ocasionou o ajuizamento da demanda e atrai sua responsabilidade pela sucumbência, conforme art. 86 do CPC e entendimento consolidado (Súmula 308/STJ).

V. Quanto aos lucros cessantes, deve prevalecer a indenização com parâmetros jurisprudenciais, fixando-se percentualmente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel atualizado; no caso, adotou-se 0,5% sobre o valor contratual atualizado, com incidência até a efetiva disponibilização da posse direta do imóvel.

VI- A restituição das taxas condominiais e das guias de IPTU comprovadamente pagas é devida, mas a devolução em dobro exige demonstração de cobrança indevida praticada pela construtora ou má-fé, o que não restou comprovado nos autos; assim, a devolução é simples.

VII – Havendo condenação líquida ou passível de mensuração objetiva, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, conforme jurisprudência do Tribunal e dos precedentes citados.

VIII- A desconsideração da personalidade jurídica demanda prova do abuso (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) ou, na hipótese da teoria menor prevista no CDC, demonstração de obstáculo ao ressarcimento; não existindo nos autos prova suficiente, o pedido é indeferido no momento, sem prejuízo de reavaliação diante de elementos supervenientes.

IX - Não há omissão quanto ao reconhecimento do dano moral: a demora injustificada na baixa da hipoteca gera abalo moral indenizável, justificando o quantum fixado (R$ 10.000,00) à luz da proporcionalidade e da função compensatória e pedagógica da reparação

X - Sendo assim, por tais fundamentos, CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração da FUNDO MB, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Concomitantemente, CONHEÇO dos Embargos de Declaração do senhor THIAGO SILVA CARVALHO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

0 0838981-10.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/ EMBARGADO: THIAGO SILVA CARVALHO.

ADVOGADO: ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL.

EMBARGADO/ EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADO INVISTA FORNECEDORES MB.

ADVOGADO: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: HARMONICA INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

EMBARGARDO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO SILVA CARVALHO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB
em

face de voto (ID 27600788). A decisão deu provimento ao recurso de apelação do primeiro embargante, fixando a indenização moral ele no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude da demora injustificada na realização da baixa da hipoteca e negou provimento à apelação do Fundo MB, mantendo sua condenação em relação aos honorários sucumbenciais.

O ora apelante interpôs embargos de declaração (ID 28161599) alegando que a decisão foi omissa quanto a alguns pedidos, sejam eles: restituição, em dobro, das taxas condominiais; restituição das guias de IPTU pagos, correspondente aos anos de 2018 e 2019; modificação dos honorários, para que ensejem sob o valor da causa, não da condenação e desconsideração da personalidade jurídica, requerida na inicial.

Houve contrarrazões aos embargos de declaração pela Construtora Leal Moreira Ltda (ID 28375052), alegando que o recurso do ora apelante seria meramente protelatório.

O ora apelado, Fundo MB, opôs, concomitantemente, embargos de declaração (ID 28184901), aduzindo que a condenação, em sede de primeiro grau, fixou os honorários com base no cálculo dos lucros cessantes, cuja condenação teria sido direcionada às incorporadoras, exclusivamente.

Ademais, que a decisão seria omissa no sentido de conceder os danos morais, uma vez que o atraso na entrega do imóvel não seria suficiente para justificar a reparação pretendida.

Houve contrarrazões aos embargos de declaração supracitado, pelo ora apelante (ID 28719248) no qual sustenta que o dano moral estaria caracterizado.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

0 0838981-10.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/ EMBARGADO: THIAGO SILVA CARVALHO.

ADVOGADO: ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL.

EMBARGADO/ EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADO INVISTA FORNECEDORES MB.

ADVOGADO: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: HARMONICA INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

EMBARGARDO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Do recebimento:

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogado habilitado nos autos.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos de declaração.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar o voto
(ID 27600788)
que
deu provimento ao recurso de apelação do senhor
THIAGO SILVA CARVALHO
, fixando a indenização moral ele no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude da demora injustificada na realização da baixa da hipoteca e negou provimento à apelação do
Fundo MB
, mantendo sua condenação em relação aos honorários sucumbenciais.

Passemos a análise individual dos recursos.

Embargos de declaração do FUNDO MB
:

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaca-se que a sentença foi absolutamente clara ao reconhecer que a obrigação de promover a retirada da hipoteca é atribuível tanto à incorporadora/construtora quanto ao agente financeiro. Em razão disso, o juízo de origem expressamente consignou a solidariedade das requeridas quanto à obrigação de fazer e, por consequência, quanto ao pagamento das despesas de sucumbência. Portanto, desde a origem já estava delineado que ambas as partes concorreram para a formação do litígio, não havendo como afastar a responsabilidade solidária do ora embargante.

Na mesma linha, o voto anteriormente proferido (ID 27600788) também foi enfático ao afirmar que o referido fundo apenas configura na lide por ser sido o agente que adquiriu o crédito de natureza imobiliária, sendo-lhe parte responsável direto pela realização da baixa da hipoteca.

Que é inequívoco que o autor somente foi compelido a ingressar em juízo em razão da recusa da parte ré em promover a baixa da hipoteca, pois, uma vez provocada pelo consumidor para proceder ao cancelamento, quedou-se inerte, dando causa à propositura da demanda. Tal fundamentação reafirma que o comportamento omissivo do apelante foi determinante para o ajuizamento da demanda, atraindo, assim, a sua responsabilidade pela sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Ressalte-se, ainda que a conduta do apelante contraria o entendimento sedimentado na Súmula 308 do STJ, que protege o adquirente do imóvel contra o gravame hipotecário decorrente da relação entre construtora e agente financeiro. Ao deixar de providenciar a baixa da hipoteca, mesmo após provocação do consumidor, o apelante contribuiu de forma direta para o prolongamento do litígio. Nesse contexto, não há que se falar em exclusão de sua responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, pois efetivamente sucumbiu na demanda, atuando de modo contrário ao entendimento sumulado e dando causa à ação.

Dessa forma, evidencia-se que o recurso se trata de mero inconformismo com a decisão prolatada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material apto a justificar a revisão pretendida. A sentença apreciou integralmente a matéria e fundamentou adequadamente a solidariedade entre as rés, de modo que a insurgência recursal não encontra respaldo jurídico.

No que tange à suposta omissão quanto aos danos morais, igualmente não procede a alegação. O voto colegiado foi expresso ao afirmar que a demora injustificada na realização da baixa da hipoteca configura abalo moral indenizável, pois gera angústia e insegurança ao consumidor, que se vê diante de um gravame que não constituiu e que recai sobre bem de elevado valor econômico e emocional. Esse cenário extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, como reconhecido no julgamento.

Embargos de Declaração do senhor THIAGO SILVA CARVALHO:

Analisando detidamente os autos, vislumbro que assiste razão ao embargante apenas em parte. Verifica-se que, de fato, o voto embargado deixou de se manifestar expressamente sobre determinados tópicos relevantes ao deslinde da controvérsia, configurando omissão sanável por meio destes aclaratórios. Entretanto, nem todas as pretensões deduzidas merecem prosperar, razão pela qual o acolhimento será apenas parcial.

Analisemos todos os tópicos presentes no referido recurso:

Lucros cessantes de 0,5% sobre o valor integral do contrato atualizado
:

Da análise dos autos, nota-se que o ora apelante adquiriu um imóvel com promessa de entrega para 22 julho de 2019 (ID 11681969 - Pág. 8). Contudo, até a data de propositura da ação originária, ainda não estaria em posse do bem.

Posto isso, menciono que já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora.

Esses, por sua vez, decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver.

A razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, verba suficiente para cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES
. CABÍVEL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS À LEI N. 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Trata-se de apelação cível interposta por construtora em face de sentença que reconheceu o atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

II –

Lucros cessantes presumidos e caracterizados no presente caso, sendo mais apropriado do que a cláusula penal que se mostra em valor incompatível com o cunho indenizatório. Percentual na margem mensal de

0,5% sobre o valor do contrato, seguindo precedentes.

III – O termo final para a contagem dos lucros cessantes deve ser a data de efetiva entrega das chaves e não a da expedição do "habite-se", momento em que o promitente comprador passa a usufruir do bem.

IV – A indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando o longo período de frustração contratual e a jurisprudência consolidada desta Corte.

V – Os consectários legais (juros e correção monetária) devem observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência, incidindo anteriormente os critérios clássicos.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para ajustar a incidência dos encargos legais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066931-37.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025 ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO - ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO - QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1. A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do "habite-se", mas negando o congelamento do saldo devedor;

3. Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4. Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5. Com o "habite-se" individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6. considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7. Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido,
apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado
. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017)

Sendo assim, deve prevalecer a indenização a título de lucros cessantes,

fixada em 0,5% sobre o valor do imóvel atualizado (compreendido como o valor contratualmente previsto, atualizado pelo IPCA), por mês de atraso, a partir da data em que caracterizado o atraso na entrega do bem, até a data da efetiva entrega das chaves, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, a teor do disposto no art. 405 do CC/2002, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905 /2024, quando os juros moratórios deverão ser aplicados de acordo com a "taxa legal" (taxa SELIC com a dedução do IPCA), em observância ao disposto na redação vigente dos art. 406 , caput e §§ , do Código Civil. O termo final para incidência dos lucros cessantes é a data da disponibilização da posse direta do imóvel ao promitente comprador.

Restituir integralmente ao autor todas as taxas condominiais paga indevidamente, em dobro, a partir de fevereiro de 2019
:

No que tange ao primeiro ponto suscitado, verifica-se que, neste particular, é procedente a alegação de omissão, em partes. Todavia, ao apreciar o mérito da questão, verifica-se que não assiste razão ao embargante quanto ao pedido de restituição em dobro.

Isso porque, conforme entendimento firmado pela jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição do indébito em dobro só é cabível quando demonstrada a cobrança indevida feita, diretamente, pela construtora. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA –
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELAS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DA OBRA CONFIGURADA
– AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DOBRO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1
- Observa-se que a construtora atrasou a entrega da documentação imóvel, tornando-se responsável pelo pagamento das taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves.

2-
No entanto, não há comprovação de que a cobrança das taxas foi realizada pela construtora, afastando-se a condenação em dobro.

3- Recurso conhecido e provido em parte, apenas para afastar a forma de restituição em dobro, devendo a construtora indenizar os autores por todas as taxas condominiais comprovadamente pagas, até a entrega das chaves, de forma simples.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0205288-89.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024 )

Além disso, não se verifica, cabalmente, a má-fé pela parte requerida, de modo que a devolução simples é medida que se impõe. Essa concepção é corroborada pelos demais Tribunais nacionais:

EMENTA: PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508039-72.2017.8 .05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PALOMA NASCIMENTO FONTES Advogado (s): LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA II - SPE LTDA Advogado (s):JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA . ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MORA INJUSTIFICADA . VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
TAXAS CONDOMINIAIS . RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES
. ATRASO DA OBRA POR PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO QUE DESBORDA DO MERO ABORRECIMENTO. ABALO ANÍMICO . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NESTA INSTÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que a relação jurídica se enquadra ao mandamento expresso no art. 3º § 2º, do diploma legal. 2. A cláusula de tolerância estipulada até 180 (cento e oitenta) dias em contrato é razoável e deve ser considerada válida . Entretanto, o atraso de obra que persiste após a prorrogação do prazo, por culpa exclusiva da construtora, torna devida a restituição ao consumidor dos valores das taxas de evolução da construção, que correspondem aos juros de obra a partir do final do período de tolerância até a entrega das chaves. 3.
As despesas condominiais são de responsabilidade do proprietário, a partir do exercício da posse direita, impondo a restituição dos valores cobrados indevidamente até a efetiva entrega das chaves, de forma simples, pois ausente a caracterização da má-fé pelo apelado.
4 . O inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de empreendimento imobiliário não gera, a princípio, danos morais indenizáveis, exceto nos casos em que o atraso na entrega do imóvel supera em muito além do prazo de tolerância de 180 dias, como ocorreu no caso sub judice, que foi entregue em 17/06/2016, passados mais de 11 (onze) meses da cláusula de tolerância. 5. Acolhe-se a pretensão recursal da autora para condenar a ré a pagar-lhe indenização por danos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que mostra-se razoável, proporcional e adequada, e é representativo da extensão do dano suportado pela recorrente, cumprindo, com exatidão, as funções compensatória e punitiva da reparação . Sentença parcialmente reformada. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0508039-72 .2017.8.05.0080, em que figuram como apelante PALOMA NASCIMENTO FONTES e como apelado TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – FEIRA DE SANTANA II – SPE LTDA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator

(TJ-BA - Apelação: 05080397220178050080, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024)

Diante disso, depreende-se que, na hipótese dos autos, a parte autora não comprovou que a construtora foi quem realizou as cobranças das taxas condominiais nem tampouco demonstrou qualquer conduta apta a evidenciar a má-fé necessária para a repetição em dobro. Assim, não há base jurídica para aplicação da penalidade dobrada, devendo a devolução ocorrer na forma simples.

Restituição das guias de IPTU/2018 e IPTU/2019 pagos indevidamente, em dobro, a partir de fevereiro de 2019:

No ponto, verifico que houve omissão quanto à análise específica da restituição do IPTU referente aos anos de 2018 e 2019.

Assiste em parte razão ao embargante.

É entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e de diversos outros Tribunais pátrios que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU somente incide a partir da efetiva imissão na posse do adquirente, e não antes disso. No caso dos autos, restou demonstrado que a imissão na posse somente ocorreu em 2021, razão pela qual não poderia o autor ter sido compelido a assumir os tributos referentes aos exercícios de 2018 e 2019. A exemplo:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Os autores alegam que, embora tenham celebrado promessa de compra e venda de unidade imobiliária, jamais foram imitidos na posse do bem em razão de omissão da construtora. A sentença reconheceu a nulidade das cláusulas contratuais 10.2.2 e 10.2.3, determinou a restituição simples dos valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais pela construtora, afastou o pedido de devolução em dobro e indenização por danos morais, e distribuiu os ônus da sucumbência de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência de imissão na posse exime o promitente comprador da responsabilidade pelo pagamento de tributos e encargos condominiais; (ii) saber se a conduta da construtora caracteriza ato ilícito gerador de dano moral; e (iii) saber se a redistribuição dos ônus da sucumbência deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A responsabilidade pelas obrigações condominiais e tributárias pode recair sobre o promissário comprador, desde que este esteja imitido na posse do imóvel e haja ciência do condomínio quanto à transação, conforme a tese firmada no Tema 886 do STJ.

2.

No caso, não há prova da imissão na posse dos autores, o que afasta a legitimidade para cobrança dos encargos pelo condomínio e
IPTU, restando configurada a responsabilidade da construtora até a efetiva entrega do bem.

3.
A ausência de entrega das chaves, sem rescisão contratual ou justificativa válida, caracteriza inadimplemento contratual por parte da construtora, mas não é suficiente, por si só, para ensejar reparação por dano moral, ante a inexistência de lesão a direito da personalidade comprovada.

4.
A declaração de nulidade das cláusulas abusivas está em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal vigente, não havendo impugnação nesse ponto.

5.
Diante do acolhimento parcial do recurso, cabível a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, de forma mais equitativa entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1.
A ausência de imissão na posse do imóvel afasta a responsabilidade do promissário comprador pelo pagamento de IPTU e encargos condominiais."

"2. A construtora responde pelos encargos incidentes sobre o imóvel enquanto não entrega as chaves ao comprador, salvo prova de inadimplemento contratual que justifique a retenção."
"3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de abalo à esfera íntima do contratante."
"4. É válida a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando o resultado do julgamento altera substancialmente a proporção de procedência dos pedidos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 421, 422 e 1.334, § 2º; CPC, art. 487, I; Lei nº 4.591/64, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.345.331/SP (Tema 886), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.08.2013.
STJ, REsp 223.282/SC, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 17.10.2000, DJ 28.05.2001.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831266-48.2018.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025 )

Consoante se verifica do documento ID 24896261, a parte autora efetivamente teve de arcar com os pagamentos das referidas guias, o que revela a indevida transferência da obrigação tributária antes do momento adequado. Assim, a restituição dos valores é medida que se impõe.

Contudo, no que se refere à modalidade da devolução, não merece acolhimento o pleito de restituição em dobro.

Aplicando-se aqui a mesma lógica jurídica adotada no tocante às taxas condominiais, a repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé ou demonstração de que a cobrança indevida foi realizada diretamente pela construtora, o que não se verifica nos autos.

Assim, ainda que reconhecida a indevida imputação do pagamento, a restituição deve ocorrer na forma simples, por ausência dos pressupostos legais para a devolução dobrada.

Honorários advocatícios sobre o valor da causa, não da condenação:

O ora embargante que os honorários advocatícios recaiam sobre o valor da causa, não sobre valor da condenação, posto que o imóvel estaria totalmente gravado por dívida hipotecária, vendido para o autor por R$ 916.750,00 (novecentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais).

Diante disso a medida mais acertada seria ensejar sobre o valor da causa, pois incluem o valor do imóvel e o valor aproximado da condenação.

Entendo não haver razão ao embargante:

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme nesse sentido: havendo condenação líquida ou passível de definição objetiva, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, relegando-se a utilização do valor da causa apenas às hipóteses em que não houver proveito econômico mensurável. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de MARCOS AUGUSTO PACHECO DE ARAÚJO em ação declaratória de nulidade de débito e de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, obrigação de fazer, indenização por perdas e danos, danos materiais e danos morais. O juízo de primeiro grau condenou a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos morais e restituição de valores pagos indevidamente, além de determinar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a caracterização do dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (ii) a dedução dos lucros cessantes no período em que o comprador esteve inadimplente; (iii) a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial antes da entrega do imóvel; e (iv) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel frustra a legítima expectativa do comprador, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o montante fixado em R$ 15.000,00, conforme jurisprudência consolidada.

4. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel decorrem de presunção de prejuízo, sendo devidos desde a mora até a efetiva entrega das chaves, independentemente de prova específica.

5. A responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial incide sobre o comprador somente após a efetiva entrega das chaves, sendo indevida a cobrança antes da imissão na posse.

6.
Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, quando possível mensurar o proveito econômico da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. O atraso na entrega do imóvel enseja a condenação por danos morais, independentemente de comprovação específica de sofrimento; 2. Os lucros cessantes são devidos ao comprador pelo período de atraso na entrega do imóvel, com presunção de prejuízo; 3. A responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial recai sobre o comprador apenas após a efetiva entrega das chaves; 4.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação quando mensurável, e não sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 405 e 927; CDC, art. 6º, VI; CPC/2015, arts. 85 e 485, VI; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1977767/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.11.2018; TJ-SC, APL 0300711-57.2019.8.24.0054, Rel. Fernando Carioni, j. 08.02.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0064024-55.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/2025 )

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE HIPOTECA APÓS QUITAÇÃO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS .

I- CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos, de um lado, por Brazilian Securities Companhia de Securitização, e de outro, por Aline do Socorro Feitosa Ribeiro e outros adquirentes, contra decisão monocrática que manteve sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença de 1º grau condenou solidariamente a construtora e a financiadora à baixa da hipoteca registrada sobre imóveis já quitados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por autor a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a financiadora, na qualidade de cessionária de crédito, pode ser responsabilizada solidariamente com a construtora pela manutenção indevida da hipoteca após a quitação dos imóveis; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária da instituição financeira é reconhecida com base na Súmula 308 do STJ e nos arts . 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, que autorizam a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, inclusive cessionários de crédito, pela falha na prestação dos serviços. A atuação da agravante na estruturação financeira do empreendimento e a existência de hipoteca em seu favor demonstram sua integração à cadeia de fornecimento, sendo irrelevante sua alegação de ausência de vínculo jurídico direto com os adquirentes. A manutenção da hipoteca, mesmo após a quitação do imóvel, afronta o direito de propriedade plena, gera instabilidade jurídica e enseja indenização por dano moral, conforme reconhecido na sentença e na jurisprudência dominante. O valor fixado a título de dano moral — R$ 5 .000,00 por autor — é razoável e proporcional à gravidade da conduta e aos transtornos causados, evitando o enriquecimento sem causa e observando a função compensatória e pedagógica da indenização.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
encontram respaldo no art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito.

A ausência de argumentos novos ou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada compromete o conhecimento do recurso, nos termos do princípio da dialeticidade .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos

Tese de julgamento:

A instituição financeira que figura como credora hipotecária de imóvel adquirido por consumidor integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela baixa da hipoteca, nos termos da Súmula 308 do STJ.

A indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida de hipoteca sobre imóvel quitado deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em valor moderado .

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação é válida quando observados os parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza sua reforma, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art . 5º, XXII; CPC/2015, arts. 85, § 2º; 932, IV; 1.021, § 1º; CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Lei nº 4 .591/64, art. 31-A, § 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 308; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125 .778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11 .11.2024, DJe 13.11.2024; TJPA, Proc . nº 0804857-26.2022.8.14 .0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18 .09.2022; TJRS, Apelação Cível nº 5026193-15.2022.8 .21.0008, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j . 12.06.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00936092120158140301 31174182, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, por meio da sentença prolatada, é plenamente possível identificar o benefício econômico obtido pela parte vencedora. Assim, inexiste fundamento jurídico para acolher a tese de que a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa.

O fato de a parte embargante alegar que o valor da causa engloba o valor do imóvel e o valor estimado da condenação não altera a conclusão.

Desconsideração da personalidade jurídica:

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem por finalidade impedir que os sócios se ocultem sob o manto da pessoa jurídica para causar prejuízo a terceiros, de modo que, em situações excepcionais, admite-se o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade. Nesses casos, os efeitos da obrigação originalmente atribuída à pessoa jurídica são estendidos aos seus sócios ou administradores, que passam a responder de forma direta e pessoal.

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, “
em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
”.

Importante destacar que a desconsideração da personalidade jurídica, sob a ótica da Teoria Maior, não pode ser decretada com fundamento apenas na insolvência da sociedade. Para sua aplicação, exige-se a comprovação de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para o afastamento da separação patrimonial.

Por sua vez, a denominada teoria menor, acolhida pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 28, adota critério mais flexível, permitindo a desconsideração da personalidade jurídica mediante a simples demonstração da insolvência da sociedade para o adimplemento de suas obrigações, independentemente da comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Observemos o entendimento do Tribunal acerca dessa temática:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. OS RECORRENTES SE LIMITAM A REPRODUZIR EXATAMENTE OS MESMOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA APELAÇÃO, OS QUAIS JÁ FORAM INTEGRALMENTE REJEITADOS. INEXISTIU CULPA DO AGRAVADO/APELADO PARA A DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL PROMETIDO A VENDA, VEZ QUE DO EXAME DOS AUTOS, INFERE-SE QUE AGIU COM TOTAL ACERTO O MAGISTRADO DE PISO AO ENTENDER QUE, DE FATO, HOUVE DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

I- A inadimplência da parte Agravante/Apelante é evidente, em face da estipulação contratual para entrega da obra não cumprida, mesmo após as sucessivas composições, inexistindo também qualquer documento probatório que comprove a prorrogação do prazo, como deduzido pelo apelante. Desta forma, há que se consignar que, ultrapassada a discussão quanto a culpa das Apelantes e a possibilidade de rescisão contratual, descabe qualquer digressão para não imputar a responsabilização das apelantes, estando, igualmente, afastado o argumento de distrato unilateral pelo apelado.

II-
No caso dos autos, como é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, incide aqui a teoria menor da desconsideração de personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5º do Diploma, ou seja, poderá ser retirado o véu da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores .

III- A negativa de provimento do recurso se deu ao fundamento de que ante a existência incontroversa de atraso de obra como sucedâneo a inadimplência contratual unilateral capaz de gerar o dever de indenizar da construtora na restituição integral dos valores pagos pelo comprador a título de aquisição de bem imóvel, além da confusão patrimonial comprovada diante das sucessivas alterações contratuais entre os apelantes cujo o terreno onde erigiu-se o prédio, ao tempo de sua comercialização, não constava em nome da construtora agravante tampouco havia sido registrado o registro de incorporação em cartório competente.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08224548020198140301 14519266, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Nessa perspectiva, o risco da atividade empresarial não pode ser transferido ao consumidor ou terceiro vulnerável, mas deve ser suportado pelos próprios sócios ou administradores, ainda que inexistam indícios de conduta culposa ou dolosa.

No caso concreto, em que pese a parte sustente que estaria demonstrado o estado de insolvência da Construtora Leal Moreira e da Incorporadora Harmônica Ltda., sobretudo pelo não pagamento da hipoteca referente à unidade imobiliária discutida, não há prova cabal nos autos de que a personalidade jurídica esteja sendo utilizada como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor. Assim, o deferimento da medida, neste momento processual, revelar-se-ia precipitado, porquanto ainda ausentes elementos suficientes que indiquem abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Ressalte-se, contudo, que o indeferimento ora registrado não impede futura reavaliação da matéria pelo juízo de origem, caso surjam fatos novos ou provas robustas capazes de demonstrar ensejar a desconsideração. Havendo elementos supervenientes, poderá o magistrado singular reexaminar o pedido e adequá-lo às circunstâncias então configuradas.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração da
FUNDO MB
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Concomitantemente,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração do senhor
THIAGO SILVA CARVALHO
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026